Tribunal: TCU
Processo: 006.928/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900582026, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza, copa e dedetização, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 1102/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; e determinar o arquivamento, dando ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.928/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando Tropical Engenharia Servicos e Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.